Tribunal: TJSP
Processo: 1009830-91.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que o inadimplemento do usuário do cartão tornou legítima a cobrança encetada pelo banco. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações do autor, no que tange à inexistência de contratação e negativa de utilização do cartão. Situação em que incumbia ao autor a prova dos fatos

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que o inadimplemento do usuário do cartão tornou legítima a cobrança encetada pelo banco. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações do autor, no que tange à inexistência de contratação e negativa de utilização do cartão. Situação em que incumbia ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Consideração de que o banco apresentou proposta de adesão assinada, além de cópia do documento de identidade do autor sem qualquer vestígio de adulteração. Situação em que a prova contida nos autos revela que o autor celebrou o contrato de cartão de crédito e se tornou inadimplente, a legitimar a restrição cadastral impugnada. Existência do débito evidenciada. Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência de relação jurídica. Danos morais não configurados. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009830-
91.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAIMUNDO GAMA
REIS, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009830-91.2019.8.26.0006 -Voto no 40072
2
VOTO N. 40072
APELAÇÃO N. 1009830-91.2019.8.26.0006
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PENHA DE FRANÇA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUCIANA ANTUNES RIBEIRO CROCOMO
APELANTE: RAIMUNDO GAMA REIS
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória.
Hipótese em que o inadimplemento do usuário do cartão
tornou
legítima
a
cobrança
encetada
pelo
banco.
Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta
de verossimilhança mínima das alegações do autor, no que
tange à inexistência de contratação e negativa de utilização do
cartão. Situação em que incumbia ao autor a prova dos fatos
constitutivos do seu direito. Consideração de que o banco
apresentou proposta de adesão assinada, além de cópia do
documento de identidade do autor sem qualquer vestígio de
adulteração. Situação em que a prova contida nos autos revela
que o autor celebrou o contrato de cartão de crédito e se
tornou inadimplente, a legitimar a restrição cadastral
impugnada.
Existência
do
débito
evidenciada.
Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência de
relação jurídica. Danos morais não configurados. Pedido
inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
225/228, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de inexistência de débito
cumulada indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, a existência de cadastro inverídico
em relação ao seu nome, com ofensa à regra do artigo 43, § 1o, do Código de Defesa do
Consumidor. Assevera que o registro impugnado é apócrifo e que não discrimina o
contrato a ele relacionado. Menciona que a fatura foi emitida pelo Banco Bradescard S/A,
mas o lançamento pejorativo foi realizado pelo Banco Bradesco S/A. Pondera que o débito
de R$ 1.092,77 não corresponde àquele lançado no cadastro de inadimplentes. Requer a
declaração de inexigibilidade do débito impugnado, a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais em quantia equivalente a quinze salários mínimos,
acrescidos de juros e correção monetária contados do registro impugnado, além de
honorários advocatícios.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Espectro da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009830-91.2019.8.26.0006 -Voto no 40072
3
Versam os autos sobre ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais em que fundamenta o autor sua postulação
em alegação de que é indevido o débito cujo pagamento lhe é exigido e abusiva a restrição
cadastral ao seu nome.
O pedido inicial foi julgado improcedente e o recurso de apelação
interposto pelo autor não comporta provimento.
Descabimento, no caso, da inversão do ônus probatório.
Conquanto se cuide aqui de relação jurídica de consumo (Súmula n.
297, do STJ), à falta de verossimilhança mínima das alegações do autor, inadmissível é a
inversão do ônus probatório, razão pela qual lhe incumbia a prova relativa aos fatos
constitutivos do seu direito (CPC, 373, I), ou seja, era encargo seu demonstrar a ocorrência
do ato ilícito que atribui ao banco, de cujo ônus, no entanto, não se desonerou a contento
no feito.
Existência de prova da celebração do contrato e da utilização do
cartão de crédito pelo autor.
Neste ponto, oportuno é realçar que, bem ao contrário do que alega o
recorrente, consoante se infere do exame da prova documental anexada aos autos, celebrou
ele com a instituição financeira contrato de cartão de crédito, sendo certo que o extrato
anexado pelo banco ao feito e que reproduz o teor das faturas do seu cartão de crédito,
comprova a utilização do plástico, resultando do inadimplemento de tal obrigação o
registro desabonador impugnado na causa, no valor de R$ 1.092,77, em 10 de janeiro de
2018 (fls. 16), sendo certo que o descumprimento da obrigação ocorreu a partir de 25 de
outubro de 2016, no valor de R$ 389,27 (fls. 148/149), ao passo que a fatura de 25 de
novembro de 2016 já perfazia o valor de R$ 1.092,77, ou seja, exatamente o valor da
dívida negativada se descontado o valor do IOF de R$ 0,46 (fls. 149), tudo a evidenciar a
inexistência de irregularidade na restrição cadastral impugnada.
Cumpre acrescer, nessa esteira, que há nestes autos também cópia da
proposta de cartão de crédito firmada pelo autor (fls. 98), cópia do cartão provisório 1a
compra (fls. 99), além de cópia de seu documento de identidade (fls. 100/101), sem
qualquer indício de adulteração, não tendo sido tais documentos impugnados pela parte
ativa, que se manteve inerte no que tange ao pleito de realização de prova técnica ao
apresentar sua réplica (fls. 214/223), tendo concordado, inclusive, com o julgamento
antecipado da lide [o autor não nega que a assinatura aposta na proposta seja sua (fls. 98 e
214/223)].
Neste passo, desimportante a assertiva de que a fatura impugnada
tenha sido expedida pelo Banco Bradescard S/A e o registro cadastral correspondente
realizado pelo Banco Bradesco S/A, porquanto integrantes ambas as instituições ao mesmo
conglomerado financeiro.
Declaração de inexistência da relação jurídica. Danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009830-91.2019.8.26.0006 -Voto no 40072
4
Como assinalado, há nos autos prova de que o autor celebrou com o
réu contrato de cartão de crédito, mas não comprovou o pagamento integral de suas faturas
a partir do mês de outubro de 2016, tendo o débito atingido o valor de R$ 1.092,77 em
novembro de dois mil e dezesseis [descontado o valor do IOF no valor de R$ 0,46 (fls.
149)], sendo o registro desabonador lançado no SPC Brasil em 10 de janeiro de 2018, por
este valor de R$ 1.092,77 (fls. 16).
E a prova documental existente nos autos torna indisputável o
inadimplemento do contratante, que não comprovou o integral pagamento das despesas
efetuadas com o seu cartão de crédito, razão pela qual a cobrança do débito pelo banco e a
consequente comunicação da existência da dívida aos órgãos de proteção ao crédito
constituiu exercício regular de direito, nunca providência abusiva que pudesse justificar o
pleito declaratório, uma vez evidenciada a existência e validade da relação jurídica.
De fato, consoante assentado com propriedade pelo magistrado, “...
não convence a alegação autoral de desconhecimento do valor cobrado e que a ausência do
número do contrato impediu a discussão sobre supostas ilegalidades. Ora, comprovou o
requerido o envio de faturas para o endereço que lhe foi informado no ato da solicitação do
cartão, de modo que eventual pagamento poderia ter sido demonstrado em réplica, o que
inocorreu.” (fls. 226/227).
Diante desse quadro e inexistindo no feito prova de que tenha o
banco praticado o ilícito que lhe atribui o autor, não se justifica mesmo o pleito de
imposição ao réu do pagamento de indenização por danos morais, que, definitivamente,
não resultaram configurados nestes autos.
E, ante a comprovação da legitimidade do débito que respaldou a
restrição cadastral combatida, faz-se prescindível pronunciamento acerca da aplicação ao
caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivo.
Em suma, mantenho a r. sentença como proferida e majoro os
honorários devidos pelo autor ao advogado do réu (CPC, 85, § 11) para 15% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade processual concedida à parte ativa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)